Tribunal: TJSP
Processo: 1501130-35.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e receptação. Acusado Filipe flagrado, no interior de sua residência, na posse de uma porção de maconha, com peso líquido de 505,15g. Réu Wellington, por sua vez, surpreendido por policiais militares na condução de um veículo automotor produto de roubo. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito almejando a absolvição dos réus. Autoria e materialidade comprovadas quanto

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e receptação. Acusado Filipe flagrado, no interior de sua residência, na posse de uma porção de maconha, com peso líquido de 505,15g. Réu Wellington, por sua vez, surpreendido por policiais militares na condução de um veículo automotor produto de roubo. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito almejando a absolvição dos réus. Autoria e materialidade comprovadas quanto à prática do delito de tráfico pelo réu Filipe. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida nesse ponto. Necessidade, todavia, de absolvição do réu Wellington quanto à imputação da prática do delito de receptação simples. Dúvidas acerca do dolo do agente, que conduzia veículo que havia sido emprestado pelo corréu Cristiano, atual proprietário do bem, conforme restou esclarecido nos autos. Incerteza quanto à ciência de Wellington acerca da proveniência ilícita do automóvel que resulta em sua absolvição. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Redução da pena do réu Filipe. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na fração máxima. Recurso de apelação do réu Wellington provido para o fim de absolvê-lo da imputação da prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso de apelação do réu Filipe parcialmente provido para o fim de reduzir a sua reprimenda, referente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda corporal do réu Filipe por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo, destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.